Tribunal: TJDFT
Processo: 0003795-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve ser acolhida a tese de inépcia da denúncia, pois, a inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora e, apesar de não apontar precisamente as datas dos fatos, delimitou o lapso temporal em que ocorreram, possibilitando o exercício da ampla defesa.
2. Não prospera a vertente de inexistência de fundamentação, tendo em vista que a sentença se encontra fundamentada e destaca a prova oral coligida, considerando a negativa de autoria do acusado e depoimentos testemunhais em sentido contrário, contendo, inclusive, citações jurisprudenciais e doutrinárias.
3. Correta a condenação, pois comprovado que o réu proferiu xingamentos contra seu genitor, imbuído de “aninus caluniandi”, utilizando-se, para tanto, de sua condição de pessoa idosa, não havendo falar em atipicidade da conduta ou fragilidade do arcabouço probatório.
4. O fato de as testemunhas indiretas não terem presenciado o delito, não lhes desqualifica ou retira a credibilidade, pois não se encontram isolados nos autos, mas, ao contrário, confirmam as declarações da testemunha presencial, sendo, portanto, meio de prova válida, que não pode ser desconsiderado para a formação do convencimento do Julgador.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.